Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-68.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. RESPONSABILIDADE DE AMBOS DOS GENITORES. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educa-los (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).

2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).

3. Consideradas as peculiaridades do caso concreto – inclusive as necessidades do alimentando, a renda de sua genitora, que detém a guarda unilateral do menor, e a ausência de informações que permitam estimar minimamente os rendimentos do alimentante, indivíduo jovem, declarado autônomo, com boa saúde –, o quantum fixado na origem deve ser mantido, em estrita observância ao trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade.

4. Recurso conhecido e não provido.